Tribunal: STF
Processo: RE 1426035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECENDO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM EXECUÇÃO DIVERSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA SEGUNDA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição da pretensão executória se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.



    2. Considerando que a pena por um dos delitos da segunda execução ajuizada era inferior a 02 (dois) anos de reclusão e que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, não tendo iniciado o cumprimento da pena, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 13/12/2019, data do trânsito em julgado para a acusação, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos. 



    3. Recurso de agravo conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) relativa ao processo nº. 0402519-02.2019.8.07.0015 (processo de conhecimento nº 0010897-25.2017.8.07.0001), extinguindo-se a punibilidade” (fl. 1, e-doc. 6). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 16).



    Argumenta que, “Em novembro de 2019, (...) houve mudança de entendimento da Corte Suprema que, no notório julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nºs 43, 44 e 54, por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e determinou a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Evidente, portanto, que, nessa oportunidade, o Pretório Excelso condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, diante da garantia de presunção de inocência, prevista no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Desse modo, se o exercício da pretensão executória passa a estar atrelado ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, somente a partir do momento em que houver a constituição do título executivo judicial definitivo passível de execução da pena é que se deve iniciar a contagem do prazo prescricional – sob pena de se incorrer em contradição lógica” (fl. 9, e-doc. 16).



    Sustenta que, “em observância ao princípio contido no art. 5.º, LVII, da Constituição Federal, faz-se necessária a adequação hermenêutica do art. 112, I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei n.º 7.209/84, a fim de se compatibilizar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória com o momento em que a acusação pode dar início à execução” (fls. 9-10, e-doc. 16).



    Ressalta “que ambas as turmas do STF, em recentes julgados, sufragaram a compreensão no sentido de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes” (fl. 12, e-doc. 16).



    Assevera “trata[r]-se de sentenciado condenado à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 12, caput, do Código Penal. O prazo prescricional, portanto, é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal. Considerando que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo é reduzido pela metade, conforme o disposto no 115 do mesmo Código.



    Assim, a contar do trânsito em julgado para ambas as partes em 04/06/2021, a prescrição da pretensão executória somente ocorrerá em 03/06/2023” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede “seja o recurso extraordinário conhecido e provido para afastar a prescrição da pretensão executória absolutamente não tipificada na espécie, permitindo-se o cumprimento da sanção criminal” (fl. 14, e-doc. 16).



    3. O recorrido apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso extraordinário. Argumenta que, enquanto não julgado o Tema 788 da repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF, “o melhor entendimento jurisprudencial aplicável à matéria é o que faz a distinção entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória” (fl. 4, e-doc. 18).



    Defende que “o termo inicial para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 13/12/2019, e não para ambas as partes, prevalecendo-se a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado” (fl. 4, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Embora ainda pendente de apreciação o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), a jurisprudência deste Supremo Tribunal, desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”, pelo que, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 28.6.2021). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.356.119-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INICIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.418.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2021). 



    6. Descabe, portanto, cogitar-se de prescrição da pretensão executória na espécie, destoando o julgado recorrido da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, cassando o acórdão recorrido, fixar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para ambas as partes, afastando, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do recorrido (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora